Tribunal: CARF
Processo: 19515.721038/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA RESPONDER À INTIMAÇÕES. SUMULA/CARF DE No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, não havendo nulidade na autuação por um alegada insuficiência da prazo para responder às intimações emitidas no curso da ação fiscal.
NULIDADES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A teor do art. 59, II, do Decreto 70.235/72, somente se verifica a nulidade de atos ou decisões proferidas pela autoridades administrativas e julgadoras quando observado o cerceamento do direito de defesa dos contribuintes. Para tanto, e a partir da teoria dos motivos determinantes, tem-se a ocorrência de vício insanável, capaz de mitigar esta garantia constitucional, se e quando do ato inquinado nulo se verifica a falta de declinação de seus motivos (de direito e de fato) ou a incongruência material entre eles (aponta-se um fato que não estaria descrito na hipótese da norma invocada como motivo de direito).
Inocorrrendo tais situações e verificando-se, quando muito, uma hipotética insuficiência probatória a dar lastro à autuação, tal circunstância revolverá o mérito da querela e não anulação do ato de lançamento.
NULIDADE. ALEGADO ERRO DE QUANTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL.
Eventual erro de quantificação do crédito tributário encerra apenas a reforma do ato de lançamento e não a sua anulação, devendo, portanto, ser tratada como matéria de mérito.
NULIDADE ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. ART. 135, III, DO CTN. SUMULA/CARF 130.
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. 1o DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO REALIZADO.
No caso de Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, o prazo decadencial é de cinco anos, contados de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), porque, no Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
ARGUMENTOS AFEITOS À INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SUMULA/CARF DE No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INDICAÇÃO DE DIVERSOS INDÍCIOS. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL CUMPRIDO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma mesma direção é bastante para comprovação da inexistência da suposta prestadora de serviços, e , por via de consequência, imputar aos pagamentos a ela direcionados a qualidade de ausentes de causa e de identificação dos beneficiários.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. NATUREZA.
Os motivos determinantes da presunção encartada na lei 8.981/95 são até de simples percepção; uma vez desconhecidos a causa e/ou os destinatários dos valores pagos, não se sabe, também, a natureza das operações por eles remuneradas não sendo, assim, possível precisar qual alíquota aplicável. Majora-se a alíquota tornando-a, pois, genérica, para abarcar toda e qualquer tipo de operação sujeita à exigência da exação federal. Tais pagamentos não tem, portanto, uma natureza previamente estabelecida, não se equiparando a qualquer tipo de remuneração, quiçá, dividendos.
Eventuais normas que foram posteriormente publicadas e que tratavam das alíquotas do IRRF sobre dividendos não afetaram as disposições do art. 61 da Lei 8.981/95, dada a ausência de identidade entre as matérias por elas tratadas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. APLICAÇÃO.
Uma vez comprovada a fraude, por meio de artifício ardiloso consistente na realização de pagamentos a pessoa jurídica inexistente de fato, a fim de impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, caracterizando a fraude, correta é aplicação da multa de ofício majorada no patamar de 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS COM INFRAÇÃO À LEI. DOLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA.
O administrador que, no exercício da gerência, pratica, de forma dolosa, atos com infração à lei responde pelas obrigações tributárias deles decorrentes juntamente com a pessoa jurídica, portanto de forma solidária.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721038/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.078 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA
RESPONDER À INTIMAÇÕES. SUMULA/CARF DE No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento, não havendo nulidade na autuação
por um alegada insuficiência da prazo para responder às intimações emitidas
no curso da ação fiscal.
NULIDADES. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A teor do art. 59, II, do Decreto 70.235/72, somente se verifica a nulidade de
atos ou decisões proferidas pela autoridades administrativas e julgadoras
quando observado o cerceamento do direito de defesa dos contribuintes. Para
tanto, e a partir da teoria dos motivos determinantes, tem-se a ocorrência de
vício insanável, capaz de mitigar esta garantia constitucional, se e quando do
ato inquinado nulo se verifica a falta de declinação de seus motivos (de direito
e de fato) ou a incongruência material entre eles (aponta-se um fato que não
estaria descrito na hipótese da norma invocada como motivo de direito).
Inocorrrendo tais situações e verificando-se, quando muito, uma hipotética
insuficiência probatória a dar lastro à autuação, tal circunstância revolverá o
mérito da querela e não anulação do ato de lançamento.
NULIDADE. ALEGADO ERRO DE QUANTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE VÍCIO FORMAL.
Eventual erro de quantificação do crédito tributário encerra apenas a reforma
do ato de lançamento e não a sua anulação, devendo, portanto, ser tratada como
matéria de mérito.
NULIDADE ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
INOCORRÊNCIA. ART. 135, III, DO CTN. SUMULA/CARF 130.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721038/2019-66
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação
tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM. PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. 1o DE JANEIRO DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA
TER SIDO REALIZADO.
No caso de Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, o
prazo decadencial é de cinco anos, contados de 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do
CTN), porque, no Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
ARGUMENTOS AFEITOS À INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SUMULA/CARF DE No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INDICAÇÃO DE DIVERSOS
INDÍCIOS. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL CUMPRIDO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma
mesma direção é bastante para comprovação da inexistência da suposta
prestadora de serviços, e , por via de consequência, imputar aos pagamentos a
ela direcionados a qualidade de ausentes de causa e de identificação dos
beneficiários.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. NATUREZA.
Os motivos determinantes da presunção encartada na lei 8.981/95 são até de
simples percepção; uma vez desconhecidos a causa e/ou os destinatários dos
valores pagos, não se sabe, também, a natureza das operações por eles
remuneradas não sendo, assim, possível precisar qual alíquota aplicável.
Majora-se a alíquota tornando-a, pois, genérica, para abarcar toda e qualquer
tipo de operação sujeita à exigência da exação federal. Tais pagamentos não
tem, portanto, uma natureza previamente estabelecida, não se equiparando a
qualquer tipo de remuneração, quiçá, dividendos.
Eventuais normas que foram posteriormente publicadas e que tratavam das
alíquotas do IRRF sobre dividendos não afetaram as disposições do art. 61 da
Lei 8.981/95, dada a ausência de identidade entre as matérias por elas tratadas.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
COMPROVAÇÃO
DE
FRAUDE.
APLICAÇÃO.
Uma vez comprovada a fraude, por meio de artifício ardiloso consistente na
realização de pagamentos a pessoa jurídica inexistente de fato, a fim de
impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, caracterizando a
fraude, correta é aplicação da multa de ofício majorada no patamar de 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS
COM
INFRAÇÃO
À
LEI.
DOLO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
MANTIDA.
O administrador que, no exercício da gerência, pratica, de forma dolosa, atos
com infração à lei responde pelas obrigações tributárias deles decorrentes
juntamente com a pessoa jurídica, portanto de forma solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e a prejudicial de decadência suscitadas, e, no mérito, em negar
provimento aos recursos voluntários, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuido o feito de auto de infração lavrado em desfavor do ora recorrente a fim de
se lhe exigir crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF -, lançado
com espeque nos preceitos do art. 61 da Lei 8.981/95. O fatos geradores considerados ocorreram
ao longo dos anos de 2014 a 2017.
A autuação teve lastro nos fatos apontados no Termo de Constatação Fiscal de e-
fls. 16/27, consistentes, em apertadíssima síntese, na identificação de diversos pagamentos
realizados pelo contribuinte (mais de 50) à empresa T.T.S Solução de Problemas Técnicos Ltda.
– ME. Consoante explicações contidas no aludido relatório, tais pagamentos teriam sido
identificados a partir de registros contábeis da autuada, destinados à aludida prestadora de
serviços, e, a vista disso, a insurgente foi intimada a comprovar a efetiva concretização das
operações que lhe deram causa. Sobre esta intimação, a D. Auditoria afirma que nem a
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

investigada, nem a pretensa prestadora de serviços, lograram demonstrar seja a prestação dos
serviços, seja o seu pagamento.
Acresceu, a isso, o relato atinente à diligência realizada in loco, na empresa T.T.S,
tendo, então, atestado, após oitiva de porteiro do prédio em que esta empresa estaria sediada, que
ela teria deixado o local há mais de 10 anos. Demais disso, constatou que a citada “prestadora”
não havia entregado a ECD e nem a sua contabilidade, para fins de ECF. Outrossim, afirmou que
a última GFIP transmitida (01/2012) não consignara o registro de quaisquer empregados, nem
tampouco quaisquer valores relativos à serviços tomados.
Noutro giro, asseverou que ambos sócios da T.T.S perceberam rendimentos
oriundos do trabalho apenas na década de 80, não tendo recebido, nada mais, após esse período.
A vista disso, concluiu que a entidade acima seria, ao fim de contas, uma empresa
de fachada.
Por fim, sustentou que a Rodrimar efetuou pagamentos à T.T.S, algo comprovado
por cheque administrativo e, ainda, por dados extraídos da ECD e da DIRF.
Tendo em conta todos os fatos acima e, ainda, a evidência de que nem a T.T.S e
mesmo seus sócios se beneficiaram dos pagamentos realizados pela autuada (já que não
perceberam vencimentos após a década de 80, como já dito), apontou que a causa e o benificiário
dos aludidos pagamentos não foram comprovados, exigindo, assim, o tributo objeto do auto de
infração em testilha. Lembrou, mais, que não foram exibidos contratos, notas fiscais e
congêneres para tentar ilidir as constatações ora em exame.
Como já destacado, por entender ter ocorrido sonegação fiscal e fraude (a luz dos
preceitos dos art. 71 e 72 da Lei 4.502/64), notadamente ante a inexistência de documentos de
suporte a lastrear os registros de pagamento, e, outrossim, ante a falta de recolhimento do IRRF
(não declarado e não pago), qualificou a multa de ofício.
Demais a mais, imputou a responsabilidade tributária, com espeque nas
disposições do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, aos Srs. Antônio Celso Grecco
(Diretor-Presidente) e Flávio Eduardo Pinto Rodrigues (diretor). Em síntese além de afirmar que
estes solidários possuíam amplos poderes de gestão e contratação de prestadores de serviços
“tinham [...] plena ciência de que os pagamentos a TTS eram indevidos”.
Impende destacar que não houve glosa de despesas, como a própria D. Autoridade
Lançador diligentemente afirmou. Isto porque os pagamentos acima, pontuou, não transitaram
por contas de resultado.
Cientificados da autuação supra, a contribuinte e os corresponsáveis opuseram as
suas impugnações. Todos eles deduziram diversas preliminares, resumidas a partir do seguintes
tópicos:
a) nulidade por cerceamento de defesa dada a alegada exiguidade de prazo
concedido pela D. Fiscalização para que pudessem atender às intimações
expedidas;
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

b) nulidade por vício de motivação por ter a autuação se lastreado em
presunções, em especial quanto a desclassificação da TTS que, a seu ver, teria
sido realizada apenas a partir do depoimento de pessoa estranha aos quadros
desta empresa, sem apontar outros elementos que pudessem, sequer, indiciar a
inexistência, de fato, da aludida prestadora Neste ponto, todos os impugnantes
afirmaram, mais, que inexistiria declaração de inaptidão da TTS, o que
reforçaria a sua defesa no sentido de que o lançamento, de fato, se calcara em
presunções e especulações;
c) neste mesmo tópico, acusou, ainda, a existência de contradição no relato
fiscal, já que, não obstante reconhecer que o beneficiário dos pagamentos era,
de fato, a TTS, a D. Auditoria concluiu pela não comprovação da causa e
destinatário destes numerários;
d) nulidade por vício de motivação, desta feita, com base na regra encartada nos
art. 2o e 50 da Lei 9.784/99, por não haver, alegadamente, o apontamento
exaustivo dos motivos de fato (provas) e de direito (razões) a dar sustento à
exigência;
e) erro na determinação da base de cálculo dado que, com base em notas fiscais
trazidas apenas por ocasião da apresentação de suas defesas, estaria
evidenciado que os valores registrados em sua escrita contábil não seriam os
mesmos retratados nos aludidos documentos. Assim, caso não se acolha a
própria nulidade da autuação, dever-se-ia proceder, quando menos, ao ajuste
do lançamento para consignar os valores destacados nas próprias notas fiscais;
e
f) decadência do direito de lançar, a luz do disposto no art. 150, IV, do CTN ou
decadência parcial, se considerada a regra do art. 173, I (neste último caso,
afirma que o primeiro dia útil subsequente ao exercício em que o lançamento
poderia ocorrer, se daria dois dias após ao do pagamento, dado ser, o fato
gerador do IRRF, diário).
Quanto ao mérito, todos sustentaram que os serviços foram de fato prestados e
que os pagamentos ora examinados consistiriam, em verdade, em comissões pagas pela
indicação de novos clientes. Em seguida, sustentou a própria ilegalidade/inconstitucionalidade
do art. 61 da Lei 8.981 e, subsidiariamente, que este dispositivo teria sido revogado tacitamente.
Para explicar esta última alegação, afirmou que os pagamentos sem causa teriam natureza de
dividendos (?!?), os quais, pelo histórico legislativo trazido, se sujeitaram a alíquotas diversas
daquela preconizada pelo aludido art. 61 e, mais, com o advento da Lei 9.250/95 (art. 42), a
alíquota de 35% teria sido revogada.
No que tange à multa qualificada, afirmou inexistir provas de fraude ou
sonegação, além de, novamente, acusar a inconstitucionalidade, por violação ao princípio do
não-confisco, do percentual aplicado.
Quanto a responsabilidade tributária, os solidários (e apenas, eles), defenderam,
além de todos os argumentos já tratados pela defesa da contribuinte, a ausência de tipificação da
hipótese tratada pelo ar.t 135, III, do CTN, afirmando ser insuficiente a sua condição de sócio
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

administrador para justificar a aplicação deste preceptivo. De outro lado, afirmam não ter havido
comprovação da prática de atos ilícitos e, principalmente, de dolo que, a seu ver, seria essencial à
caracterização da situação descrita pelo predito dispositivo de lei complementar ex ratione
materiae.
Deduzem, ainda, espécie de preliminar por erro na identificação do sujeito passivo
tendo em conta a tese de que o art. 135, III, do CTN, estabeleceria a responsabilidade pessoal e
exclusiva das pessoas ali indicadas. Ao inserir todos no polo passivo (o contribuinte e os
solidários), impor-se-ia o cancelamento da exigência, por vício insanável de nulidade.
Finalmente, sustentam a inexistência de responsabilidade dos terceiros pelas
penalidades aplicadas.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis entendeu por afastar
as preliminares e prejudiciais deduzidas e, por fim, por julgar improcedentes as impugnações. As
razões adotadas pela Turma a quo foram resumidas na ementa abaixo reproduzida:
BASE DE CÁLCULO. VALORES CONTABILIZADOS A DÉBITO DA
CONTA
DE
FORNECEDORES
EM
VALOR
SUPERIOR
ÀQUELES
CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS E DOS COMPROVANTES DE
PAGAMENTOS. PREVALÊNCIA DAQUELES CONSTANTES DA ESCRITA
CONTÁBIL.
A escrituração a débito da conta de fornecedores em valor superior aos
constantes das notas fiscais e dos comprovantes de pagamento constitui indício da
ocorrência de outro pagamento na mesma data complementando aquela importância
registrada na contabilidade, de modo que competiria à impugnante, então, ter trazido
outros elementos de prova com o objetivo de demonstrar a causa da diferença
encontrada em seus registros contábeis, que, a rigor, devem se achar lastreados em
documentos comprobatórios, e a correção dos valores por si alegados como sendo os
corretos.
DECADÊNCIA. REGRA DE CONTAGEM. PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. 1o DE JANEIRO DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER
SIDO REALIZADO.
No caso de Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, o prazo decadencial é
de cinco anos, contados de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), porque, no Brasil, o
exercício financeiro coincide com o ano civil.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
COMPROVAÇÃO
DE
FRAUDE.
APLICAÇÃO.
Uma vez comprovada a fraude, por meio de artifício ardiloso consistente na
realização de pagamentos a pessoa jurídica inexistente de fato, a fim de impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, caracterizando a fraude, correta é
aplicação da multa de ofício majorada no patamar de 150%.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PRÁTICA
DE
ATOS
COM
INFRAÇÃO À LEI. DOLO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA.
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

O administrador que, no exercício da gerência, pratica, de forma dolosa, atos
com infração à lei responde pelas obrigações tributárias deles decorrentes juntamente
com a pessoa jurídica, portanto de forma solidária.
DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÕES. PRAZO EXÍGUO. INOCORRÊNCIA
DE CERCEAMENTO.
A recusa de dilação de prazo por parte da autoridade fiscal para atendimento à
intimação, depois de ter sido concedido o prazo de 62 dias para tanto, e considerando
também já ter havido deferimento de uma prorrogação sem qualquer providência
tomada pela contribuinte, não configura cerceamento do direito de defesa.
COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INDICAÇÃO DE DIVERSOS
INDÍCIOS. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL CUMPRIDO.
A conjugação de vários indícios concordantes entre si e convergentes para uma
mesma direção é bastante para comprovação da inexistência da suposta prestadora de
serviços, e , por via de consequência, imputar aos pagamentos a ela direcionados a
qualidade de ausentes de causa e de identificação dos beneficiários.
MOTIVAÇÃO.
EXTERIORIZAÇÃO
DO
ELEMENTOS
QUE
SUPORTARAM O LANÇAMENTO. PRESSUPOSTO DO ATO PREENCHIDO.
Constatada a realização do lançamento tributário amparada em um motivo,
tendo ele sido devidamente exteriorizado no auto de infração, no qual foram
relacionados os dispositivos legais que suportaram o lançamento e demonstrada a
subsunção dos fatos apurados (pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado) à hipótese normativa impositiva da exigência do IRRF incidentes sobre
tais fatos, não há que se falar em vício de motivação, tampouco em cerceamento do
direito de defesa.
PROVA.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
NOTA
FISCAL.
ELEMENTO
INSUFICIENTE.
A apresentação de notas fiscais, por si só, não constitui documento bastante para
comprovar a prestação de serviços tomados pela contribuinte, sobretudo diante do
contexto delineado pela autoridade fiscal, que direciona para a constituição de
empresa de fachada e para a ausência de capacidade operacional da prestadora para a
realização dos serviços supostamente contratados.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUTORIDADE
JULGADORA. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades julgadoras administrativas não são competentes para apreciação
de arguições de inconstitucionalidade e/ou ilegalidades de lei ou ato normativo.
ARGUIÇÕES
SOBRE
REVOGAÇÃO
DE
LEIS.
ENTENDIMENTO
ESPOSADO PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Constitui dever do julgador administrativo observar as normas legais e
regulamentares, bem como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Nessa direção, existindo normas regulamentares e atos normativos considerando
determinado dispositivo legal não revogado, compete ao julgador tão somente adotar
tal entendimento.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento em 09/09/2020, via DTE
(e-fl. 779), ao passo que o Srs. Flávio e Antônio tomaram ciência do predito acórdão em
06/10/2020 (por meio de carta – AR de e-fl. 780 e 781). E os recursos interpostos pelos três
sujeitos reproduziram, de forma quase idêntica, as razões e alegações já propostas nas defesas
apresentadas em primeiro grau. O apelo da Rodrimar foi apresentado em 08/10/2020 (termo de
solicitação de juntada de e-fl. 782), enquanto as razões de Flávio e Antônio foram protocolizadas
em 05 de novembro daquele mesmo ano (e-fls. 846 e 915, respectivamente).
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Os recursos são tempestivos e, quanto ao mais, preenchem os pressupostos de
cabimento, pelo que, deles, tomo conhecimento.
I
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO INVOCADAS EM TODOS OS RECURSOS.
I.1
Da alegada nulidade por cerceamento de defesa.
De antemão, e socorrendo-me do que já foi apontado pela D. Turma Julgadora a
quo, a empresa pediu e teve atendido os pedidos de prorrogação de prazo para responder às
intimações contra ela expedidos. E somando-se os dias extras concedidos pela D. Autoridade
Lançadora, a empresa teve, para atende-las, mais de 60 dias... isto, de per si, já seria suficiente
para afastar qualquer desarrazoabilidade nos prazos concedidos, mais que suficientes para que a
contribuinte pudesse apresentar os elementos necessários à sua defesa.
Ainda assim, vale destacar que este CARF editou, recentemente, a Sumula de no
162, que põe uma pedra sobre o assunto, posto definir que a violação à ampla defesa e ao
contraditório somente ser observa após a instauração do contencioso pelo oferecimento da
competente impugnação. Veja-se:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
Assim, e não obstante ter sido concedido prazo mais que suficiente para a empresa
apresentar os documentos requisitados pela D. Autoridade Fiscal, o verbete supra não dá
margens para maiores elucubrações, sendo de se afastar esta preliminar.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

I.2
Das alegadas nulidades por vício de fundamentação (inclusive pela sustentada
ocorrência de autuação por presunção).
Como se vê do relatório que precede este voto, a contribuinte e os solidários
deduziram outras preliminares de mérito para sustentar a nulidade da autuação por vício de
fundamentação, ora afirmando não ter sido exposto o fundamento de fato e direito a legitimar as
conclusões fiscais, ora apontando para a ocorrência de presunções e ilações a justificar a
imposição. Tais alegações foram descritas nos itens “b”, “c” e “d” do relatório elaborado por este
Conselheiro.
Sabe-se que, a teor do art. 59, II, do Decreto 70.235/72, diploma normativo que
rege o processo administrativo fiscal federal, somente se verifica a nulidade de atos ou decisões
proferidas pela autoridades administrativas e julgadoras quando observado o cerceamento do
direito de defesa dos contribuintes. Para tanto, e a partir da teoria dos motivos determinantes,
tem-se a ocorrência de vício insanável, capaz de mitigar esta garantia constitucional, se e quando
do ato inquinado nulo se verificar a falta de declinação de seus motivos (de direito e de fato) ou a
incongruência material entre eles (aponta-se um fato que não estaria descrito na hipótese da
norma invocada como motivo de direito).
A leitura, mesmo que rasa do TVF, deixa extreme de dúvidas que foram
apontados, de forma absolutamente suficiente, os fatos que deram causa à aplicação da
consequente regra legal, qual seja, o art. 61 da Lei 8.981/95. I.e., identificou-se pagamentos
realizados a terceiro que, até segunda ordem, não seria o seu real beneficiário (sobre isso,
retomaremos mais adiante), sem que fosse demonstrada a sua causa e aqueles que deles se
aproveitaram. Este fatos, como já destacado, conformam a hipótese preconizada pelo art. 61 da
Lei 8.981/95, revelando, assim, a absoluta congruência entre os motivos tratados na autuação.
Agora, se os elementos considerados pela Fiscalização não eram suficientes para
permitir a concretização do aspecto material da norma de incidência (tratada no já citado art.
61), o que se terá no caso será a improcedência do lançamento, e não a sua nulidade. Isto porque,
como é sabido, o art. 142 impõe que a Autoridade Administrativa que faça o levantamento
exauriente das circunstâncias que permeiam a obrigação tributária (faceta, no âmbito do direito
tributário, do princípio da verdade material). A omissão ou a insuficiência desta conduta, por
parte do Agente Fiscal, termina por culminar com a não demonstração da própria ocorrência do
fato gerador e isto, reprise-se, não torna formalmente inválido o respectivo ato, mas apenas
evidencia a não materialização da obrigação.
Em linhas gerais, a falta de elementos fáticos suficientes para comprovar a
ocorrência do fato signo é matéria a ser examinada no mérito da querela e não enquanto hipótese
de nulidade, inocorrente, como já exposto, no caso vertente.
Tais argumentos, diga-se, serão analisados em tópico próprio mas, por certo, não
tem o condão de invalidar, formalmente, o ato de lançamento.
Apenas quanto a contradição suscitada pelos insurgentes, quando afirmam que a
autoridade fiscal teria reconhecido que os pagamentos foram feitos à TTS - e assim não se
poderia acusar a não comprovação do beneficiário dos pagamentos -, impende transcrever a
seguinte passagem do TVF, bastante esclarecedora, diga-se:
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

Certo é que não houve quaisquer prestações de serviços entre ambas as
empresas (não houve causa provada). Tampouco há indícios de quem tenha se
beneficiado dos ditos pagamentos, pois a empresa TTS não apresenta
contabilidade e demonstrações financeiras que identifiquem sua situação de
riqueza e a evolução de seu patrimônio. Já o único sócio e representante legal da
TTS, José Roberto Vasconcelos de Sousa, simplesmente não declarou quaisquer
bens ou rendimentos para os anos de 2014 a 2017 (fonte: DIRPF), demonstrando
que nem ele, nem sua empresa TTS, teriam sido as beneficiárias finais desses
pagamentos.
O art. 61 trata da não identificação do benificiário e não do destinatário... a
exigência do próprio IRRF, no caso, tem lastro no fato de que, por beneficiário, há que se
entender como o titular dos recursos repassados, enquanto realizador do fato-tipo do imposto de
renda. Assim, mesmo que os recursos tenham destinatário formalmente identificado, isso não
significa que este tenha se aproveitado economicamente do fato, consoante, aliás, foi apontado
pela D. Fiscalização a partir do trecho acima reproduzido.
Neste passo, não há qualquer contradição verificável na autuação. A TTS foi a
destinaria dos recursos aqui examinados mas, pelo que sustentou a D. Auditoria, não teria sido a
beneficiária deles.
É de se afastar, assim, tais preliminares.
I.3
Da sustentada nulidade por erro na definição da base de cálculo.
Não me alongarei aqui. Se, de fato, houve erro em relação apenas em relação
quantificação do crédito tributário, seja este puramente aritmético, seja por desconsideração de
eventuais elementos apresentadas pela empresa, o que se terá, no caso, será apenas a retificação
daqueles montantes, inocorrendo, na espécie, qualquer alteração quanto a base legal e quanto ao
critério jurídico adotado. Ou seja, estar-se-á, no caso, mais uma vez, diante de alegação de
mérito e não de argumento que possa, eventualmente, encerrar a anulação do ato administrativo
preconizado pelo já citado art. 142 do CTN.
A par disso, vale lembrar que as notas fiscais que os recorrentes apontam como
base para a alegação do erro ora noticiado, somente foram exibidas por ocasião do oferecimento
da impugnação. Elas não foram apresentadas durante a ação fiscal e, diga-se, por não se tratarem
de notas fiscais eletrônicas, não poderiam, sequer, ser conhecidas, previamente, pela D.
Auditoria (que, inclusive, acusou a sua inexistência como um dos fundamentos para acusar a
falta de prova da causa do pagamento).
Retomaremos, assim, este questionamento no momento próprio, mas, por certo,
não há, aí, qualquer nulidade a ser sequer analisada, pelo que deve ser afastada também esta
preliminar.
I.4
Da decadência.
Não obstante se ver que ao caso foi aplicada a multa qualificada preconizada pelo
art. 44, § 1o, da Lei 9.430/95, ante a constatação de fraude, na hipótese ora tratada semelhante
circunstância é absolutamente irrelevante. Com efeito, a teor do que restou sedimentado na
jurisprudência deste Conselho, o lançamento do IRRF com base nos preceitos do art. 61 da Lei
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

8.981/95 sempre, e sempre, se submete à regra de contagem do prazo decadencial prevista pelo
art. 173, I, do CTN, haja, ou não, constatação de fraude. E este entendimento, frise-se, terminou
por ser consolidado pelo CARF por meio do enunciado da Sumula de no 114, cuja observância
pelos membros deste colegiado é obrigatória, na forma do art. 45, VI, do anexo II, do RICARF.
Veja-se, abaixo, o que diz o respectivo verbete:
Súmula CARF no 114
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-00.622, de 23/11/2011; 1402-00.320, de 11/11/2010; 2202-01.975, de 15/08/2012;
9101-00.773, de 14/12/2010; 1103-000.904, de 06/08/2013; 1301-001.544, de
03/06/2014; 1302-001.857, de 04/05/2016; 2202-002.561, de 18/02/2014; 2202-
002.804, de 10/09/2014; 2301-004.531, de 08/03/2016.
Em relação à tese de que haveria, quando menos, decadência parcial do crédito
tributário, também não assiste razão aos insurgentes. Com efeito, ainda que, realmente, o fato
gerador do imposto retido na fonte se repita a cada pagamento, o art. 173, I, do CTN, é
substancialmente claro ao dispor que o prazo ali descrito se inicia no exercício subsequente e
não no período de apuração seguinte. E por exercício, como apontado pelo próprio acórdão
recorrido, há que se entender como exercício fiscal, que se inicia em 1o de janeiro e se finda em
31 de dezembro.
E cumpre registrar que também esta questão já foi objeto de Sumula editada por
este CARF, cujo verbete, mais uma vez, é suficientemente claro:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de 15/05/2012;
3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.
E apenas para que não restem dúvidas sobre aplicabilidade dos preceitos da
Súmula acima ao caso em análise, vale dizer que os arestos paradigmas utilizados para sua
formulação, tratam, em sua maioria, de tributos cujo fato gerador se renova mensalmente.
Apenas a guisa de exemplo, observe-se a ementa do acórdão de no 9303-002.857, da Câmara
Superior, abaixo reproduzida:
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito TributárioBrasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Assim, e uma vez que sujeito à regra prescrita pelo citado art. 173, I, do CTN,
cujo termo a quo se dá no 1o dia do exercício subsequente (e não da competência ou período de
apuração), vê-se inocorrente, aqui, a decadência alardeada pelos insurgentes, nem mesmo
parcial.
II
MÉRITO.
Antes se passar ao exame efetivo do mérito da demanda, entendo pertinente fixar
algumas premissas que poderão, melhor, nortear o presente julgamento. É o que passo a fazer.
II.1
Da força probandi de notas fiscais exibidas no curso do processo administrativo.
Em casos pretéritos, ainda que por meio de voto declarado em sessão, manifestei
entendimento que, reconheço, não é compartilhado pela maioria de meus pares, de que uma vez
exibidas notas fiscais ou recibos, cujo conteúdo formal não seja criticável ou cuja idoneidade não
tenha sido objeto de questionamentos, há que se reconhecer como comprovada a operação neles
retratados. Explico.
De imediato, peço especial atenção ao que dispõe o art. 1o da Lei 8.846/94
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá
ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, no momento da efetivação da operação.
Lado outro, a teor dos preceitos do art. 9o, caput, do Decreto-Lei 1.598/77, a
"determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade
tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de
outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em
qualquer outro elemento de prova". O § 1o do aludido preceptivo legal, por sua vez, reza, litteris:
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
Ora, a nota fiscal ou recibo emitidos na forma da Lei 8.846, e em que se observem
a presença de todos os requisitos formais pertinentes, não são considerados documentos hábeis e
idôneos a comprovar a percepção de receitas? Porque, em situações idênticas, não seriam
admitidos, também, para comprovar as respectivas despesas (ou reembolso)? Preenchidos os
requisitos legais formais do documento, o §1 o, acima transcrito, não deixaria claro que este faz
prova a favor do contribuinte?
Lembrem-se que nos termos do art. 1o da Lei 8.137, inciso V, deixar de emitir
nota fiscal quando concretizada uma operação em que semelhante obrigação seja imposta tipifica
crime contra a ordem tributária; e, conforme o inciso III do citado artigo, emitir nota fiscal
quando não ocorrente uma operação mercantil ou uma prestação de serviços também será
considerada crime...
Assim, para se desconsiderar uma nota fiscal, por crer não ter sido prestado o
serviço nela descrito, à autoridade lançadora seria imposto identificar, quando menos, indícios de
fraude (inciso III) ou, quiçá, vícios formais que lhe retirem a credibilidade. Nestes casos, e
somente nestes casos, para que não ocorra presunção da prática de crime contra a ordem
tributária, a Fiscalização poderá, e deverá, exigir outros elementos que demonstrem a ocorrência
real e efetiva do fato signo-presuntivo contemplado pelo aludido documento. Neste particular,
atentem para o que dispõe o § 2o do já mencionado artigo 9o do Decreto-lei 1.598:
§ 2o Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no artigo anterior.
Cabe frisar que a inversão do ônus, legalmente descrito no texto acima
reproduzido, só cabe nos casos em que a legislação explicitamente assim dispuser (§ 3o), casos,
v.g., das hipóteses tratadas nos artigos 42 da Lei 9.430 e 61 da Lei 8.981.
Fora daí, a nota fiscal, e a respectiva escrituração contábil, somente poderá ser
desconsiderada por prova inequívoca produzida pela Fiscalização.
Insista-se, todavia, que se a inidoneidade (formal ou material) das notas fiscais ou
recibos for demonstrada, nenhum dos dados deles extraíveis serão tidos como verdadeiros, seja
para qual fim for.
II.2
A construção da norma concreta individual, a dialética processual e as provas
indiciárias.
O positivismo jurídico se assentava na ideia de que a norma seria um ente dotado
de autonomia, mergulhado num ambiente estéril, que não admitia iterações e, por isso mesmo, se
afastava de tudo o que não fosse extraível do seu próprio conteúdo prescritivo. Neste diapasão,
refutava-se a própria influência do estudioso (ou do aplicador do direito) sobre o objeto
estudado, não admitindo qualquer tipo de instrumento interpretativo que se propusesse buscar a
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

solução dos casos difíceis fora dos contornos da norma para se construir a norma concreta e
individual (a moldura a que se referia Kelsen1):
Sob a ótica do direito positivo não existe critério pelo qual uma das dadas possibilidades
de aplicação da norma possa ser preferida à outra. Simplesmente não existe –
caracterizável como juspositivo – um método, relativamente ao qual, dentre os vários
significados linguísticos de uma norma, só se possa salientar um como “correto” [...]2.
Para Kelsen, a adoção de métodos interpretativos – que não se destinassem,
exclusivamente, à emolduração da norma positiva – equivaleria à externação da própria vontade
do operador do direito que, assim, justificaria a sua aplicação a partir de “comentários jurídicos”
de “caráter absolutamente jurídico-políticos”3, sobre os quais a teoria pura, então erigida, nada
teria a dizer4. A preconcepção Kelseniana acerca dos limites de aplicação da norma, recusando,
pois, a relevância (para o positivismo jurídico) da própria construção argumentativa tendente à
demonstração da melhor solução possível para o caso concreto, revela o que a doutrina chamou
de decisionismo Kelseniano, como bem lembra Streck:
[...] que as normas jurídicas de um ordenamento não “cobrem” todas as hipóteses de
aplicação: isto quer dizer que haverá “casos difíceis” que não serão solucionáveis pelas
normas jurídicas existentes; daí o recurso à discricionariedade, poder “delegado” aos
juízes [...]. Tais questões, de um modo ou de outro, estão presentes em Kelsen e Hart,
que constituem, assim, o “ovo da serpente do positivismo contemporâneo”, embora
realistas jurídicos, como Alf Ross, tem, sob outro viés, parcela significativa de
responsabilidade nesse affair. Kelsen “desiste” de enfrentar o problema dos “casos
difíceis” (embora deles não fale, na especificidade), deixando a cargo dos juízes tal
solução, a partir de um “ato de vontade” (daí se falar do “decisionismo Kelseniano”) 5.
Ainda que em tempos atuais, o emprego de argumentos de política para a
justificação das decisões judiciais não seja pacificamente aceito – e, quando o são (os
argumentos políticos), devem ser apenas quando testados contra os princípios vetores do direito
(como defende Ronald Dworkin, citado por Neil Maccormick6) – o decisionismo proposto pelo
juspositivismo não pode ser aceito e nem se tornar muleta para delegar aos aplicadores o mister
de, nos chamados casos difíceis, aplicar o resultado que melhor lhe aprouver (a partir de valores
absolutos e subjetivos), sem a necessária justificação:
Oponho-me à teoria popular de que os juízes têm poder discricionário para decidir casos
difíceis. Admito que os princípios de direito sejam às vezes tão equilibrados que os que
favorecem o demandante parecerão tomados em conjunto, mais fortes a alguns
advogados, mas a outros, mais fracos. Sustento que mesmo assim faz sentido que cada
uma das partes reivindique a prerrogativa de sair vencedora e, em decorrência disso, de
negar ao juiz o poder discricionário de decidir em favor da outra7.

1 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito: introdução à problemática científica do direito. Tradução de J. Cretella Jr.
e Agnes Cretella, 4a ed., rev. da tradução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 116-117.
2 Op. cit. p. 117.
3 Op. cit. p. 119.
4 Op. loc. cit.
5 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: Constituição, heremenêutica e teorias discursivas – da possibilidade à
necessidade de respostas corretas em direito. 3a Ed., Rio de Janeiro. Lumen Juris , 2009, p. 5-6.
6 MACCORMICK, Neil. On Legal Decisions and Their Consequences – From Dewey to Dworkin. New York
University Law Review, vol. 58, n. 2, 1983, p. 245.
7 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 430.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

A norma jurídica individual e concreta, resultante do exercício silogístico que a
aplicação da norma abstrata pressupõe, é construída não pela simples fixação da moldura
normativa, mas, isto sim, pela dialética. Tal moldura, diga-se, estabelece de fato os limites
materiais do antecedente normativo e, outrossim, fixa as consequências possíveis, que, todavia,
devem ser aplicadas de acordo com o caso concreto – e não conforme os humores do juízes e
aplicadores. É o discurso desenvolvido pelas partes e pelo aplicador da lei que permite erigir,
fundamentadamente, a norma concreta individual:
Essas considerações levam ao entendimento de que atividade do intérprete – quer
julgador, quer cientista – não consiste em meramente descrever o significado
previamente existente dos dispositivos. Sua atividade consiste em constituir esses
significados. Em razão disso, também não é plausível aceitar a ideia de que a aplicação
do Direito envolve uma atividade de subsunção entre conceitos prontos antes mesmo do
processo de aplicação8.
Em determinados casos, destaque-se, a mera subsunção dos fatos à prescrição
legal não é suficiente porque, mesmo que o elemento material do antecedente não revolva
maiores dificuldades conceituais, a circunstância central da querela pode não ser constatável por
uma prova direta sobre o fato (ao menos via de regra). Quase sempre, tal situação pressupõe a
sua demonstração, isto sim, a partir de um conjunto de elementos que, isoladamente, não tem o
condão de provar a materialidade descrita abstratamente na hipótese de incidência. Em linhas
gerais, o que se vê normalmente em casos tais é a formação de um conjunto de provas
indiciárias.
E porque, nesta hipótese, tais provas seriam suficientes para demonstrar a
concretização do antecedente da norma, se os fatos abstratos por ela descritos não se encontram,
de forma direta, demonstrados?
Se as premissas do juspositivismo estivessem corretas, particularmente quando
nega a interrelação entre objeto e observadores, ou entre o aplicador, as partes e o direito posto,
os casos cuja solução pressuponha a produção de provas indiciárias não teriam uma solução.
Como defendido por Kelsen, qualquer solução adotada estaria jungida à discricionariedade do
julgador que teria, para tanto, apenas que se ater ao contorno normativo abstratamente definido.
Daí porque se afirma (a fim de se fugir do decisionismo Kelseniano) que o
discurso dialético é o único meio pelo qual a valoração deste tipo prova pode ser justificado, já
que os contornos da própria lide permitirão verificar a suficiência destes elementos para se
concluir pela materialização da situação prevista in abstrado no antecedente normativo. Calha
trazer a colação, as ponderações propostas pelo Ministro Luiz Fux quando do julgamento da
Ação Penal de no 470, cujo objeto era, precisamente, a análise da concretização de crime de
lavagem de dinheiro, em que a comprovação, pela própria natureza deste tipo penal, revolve a
conjunção de indícios coletados ao longo do procedimento investigativo:
Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, de permitir,
através do debate, a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos aos
autos, e o incentivo a um debate franco para a formação do convencimento dos sujeitos
do processo. O que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante
dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in actis, non est in mundo. Resgata-

8 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 18a ed., São Paulo:
Malheiros, 2018, p. 52.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

se a importância que sempre tiveram, no contexto das provas produzidas, os indícios,
que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias
fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e correta9
A força da prova indiciária é, portanto, verificada a partir do diálogo travado no
curso do processo, participando, pois, de forma decisiva para a construção da norma concreta
individual, a iteração, conjunta, do aplicador e das partes nesse exercício lógico-jurídico. Como
destacado pelo Ministro Fux, a prova, no caso, tem uma função de persuasão e serve, nesta
esteira, de suporte ao livre convencimento do julgador que, não obstante revelar um atributo da
atividade judicante, ainda está vinculado ao dever de motivar as decisões.
Se o conjunto de provas indiciárias, a partir da análise dos argumentos e contra-
argumentos postos no feito, permitir o desvelamento da verdade material contida na demanda,
mesmo que a míngua de provas diretas da concretização do fato, a sua força deve ser
reconhecida. Não se estará, então, se propondo uma solução dentre as possíveis, mas,
efetivamente, decidindo-se o caso da melhor forma possível.
II.3
A infração identificada e o caso concreto.
O primeiro ponto a ser tratado diz respeito às notas fiscais que foram trazidas,
apenas, por ocasião da impugnação – e que, destarte, nunca foram objeto de exame pela D.
Autoridade Lançadora.
Tais notas (juntadas à e-fls. 617 e ss), consignam, em seu bojo, a prestação de
serviços de “consultora em projetos”. E isto, como destacado pela própria DRJ, já desmascara e
desmente, por completo, a estória trazida pelos recorrentes no sentido de que a TTS agiria na
condição de um representante comercial da Rodrimar – e assim, a remuneração paga seria afeita
à comissões pela indicação de clientes. Elas não refletem esta realidade e não há, como já
destacado pela D. Fiscalização, nenhum outro elemento dando conta da real e concreta realização
de qualquer atividade que seja.
Mais que isso, entretanto, é preciso retomar a premissa aventada no item II.1,
supra. De fato, quando a nota fiscal é emitida com obediência aos pressupostos legais pertinentes
e, mais, descrevem de forma suficientemente individualizada o seu objeto, as informações ali
apostas tem que ser tomadas por verdadeiras, cabendo ao fisco provar, por meios hábeis e
suficientes, a sua inveracidade. Mas, frise-se, foi dito também que caso fique evidenciada a
inidoneidade formal (falta de preenchimento de pressupostos formais mínimos) ou material (nota
fiscal emitida com fraude clara e comprovada), nenhum dos dados delas constantes serão
considerados verdadeiros. Isto porque, para todos os fins, tal documento inexiste ou, pelo menos,
não retrata as operações nele descritas. E aqui, o ônus se inverte...
Os elementos coletados pela D. Auditoria, em trabalho absolutamente diligente e
irrepreensível, dão conta de que:

9 Ação Penal 470, Plenário, disponível em ftp://ftp.stf.jus.br/ap470/InteiroTeor_AP470.pdf; acessada em
22/09/2020.

Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

a) a TTS não existe ou, pelo menos, não existia fisicamente à época da emissão
das preditas notas fiscais;
b) a TTS, a par da inexistência de sede física, não possuía funcionários
registrados, necessários à consecução de suas atividades econômicas;
c) a TTS deixou de transmitir declarações de cunho contábil e fiscal a que estava
obrigatoriamente sujeita;
d) não houve, por parte da TTS, qualquer atividade econômica claramente
divisável, mormente quando se vê que os sócios não eram remunerados (por
pro labore ou mesmo por distribuição de lucros), desde a década de 80.
Cada um destes fatos, tomados isoladamente, conformam meros indícios. Mas,
quando conjugados e analisados a luz do discurso dialético travado no feito, assumem uma
feição de prova robusta acerca da inexistência de fato da aludida empresa. E, destaque-se, o fato
da Receita não ter declarado a sua inaptidão não afasta esta constatação, seja porque o processo
administrativo respectivo se presta apenas para “declarar” como já dito a sua inexistência, seja
porque este processo tem absoluta autonomia para com o presente.
É claro que, caso seja aberto o procedimento para se declarar a inaptidão da
empresa e as conclusões exaradas apontem para a existência de fato e direito dela, tais
conclusões deverão aqui ser consideradas. Mas a própria abertura de tal procedimento não é
pressuposto de validade para as conclusões, até aqui, não refutadas.
Outrossim, diga-se, os argumentos trazidos pela Rodrimar para tentar comprovar a
ocorrência efetiva da prestação de serviços foram desmentidos por ela mesma, como já
destacado, já que as próprias notas fiscais trazidas consigam informações conflitantes com a
versão dos fatos trazida no apelo (estes documentos, consoante já afirmado, descrevem a
prestação de serviços de consultoria enquanto os insurgentes afirmam que os serviços prestados
se afeiçoariam aos casos de representação comercial).
Outrossim, não há nenhuma alegação que sequer tangencie parte das constatações
já apontadas acima. As assertivas dos recorrentes de que a D. Auditoria teria presumido a
inexistência da TTS a partir, tão só, da oitiva do porteiro do prédio em que se encontraria sediada
esta empresa é, inclusive falsa, já que, tal como demonstrado, foram considerados diversos
outros elementos (a falta de funcionários, o fato dos sócios não receberem remuneração há mais
de 30 anos e a não transmissão de informações contábeis e fiscais). Isto é, o discurso dialético
trazido pelas insurgentes em nada contribuiu para afastar a acuidade das conclusões exaradas
pela Fiscalização.
A análise dos elementos constantes do feito, e os argumentos e contra-argumentos
trazidos, evidenciam não outra realidade senão a inexistência da TTS à época dos fatos aqui
examinados. E, nesta esteira, se a empresa não existia materialmente, as notas fiscais por ela
emitidas são, para além de dúvidas razoáveis, materialmente inidôneas. E, frise-se, para que não
se acuse este Relator de inovação quanto a matéria em exame, peço especial atenção ao seguinte
trecho do Relatório Fiscal:
A comprovação deve ser efetuada, em cada caso, com os elementos
característicos da operação praticada: notas fiscais, duplicadas, recebidos, escrituras,
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

contratos, compromissos de compra e venda, com a devida comprovação do
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou prestação/utilização dos serviços.
Nos casos em que ficar comprovada a inidoneidade do documento apresentado
com comprovante, e havendo o pagamento da obrigação, quer por caixa, quer por
banco ou outra forma, também haverá a incidência do imposto de renda na fonte de
que trata o art. 61 da Lei 8..981/95
Ou seja, a própria Fiscalização já havia aventado a possibilidade de comprovar a
operação por meio de notas fiscais e, explicitamente, apontado para as consequências da
identificação da inidoneidade de tais documentos. Só não houve, até então, um pronunciamento
específico sobre as notas fiscais trazidas pela empresa, porque estas, como já dito, só foram
exibidas por ocasião da oposição da impugnação administrativa.
Seja como for, o conjunto indiciário de provas aponta para inidoneidade material
de tais documentos. E, a partir daí, temos duas outras consequências:
a) as alegações atinentes ao erro quanto a base de cálculo, apontado com espeque
nestas notas fiscais, cai por terra, já que, como dito, as informações nelas
consignadas não merecem qualquer credibilidade (e são, lado outro, inclusive
contrapostas pela escrituração contábil da empresa, na qual se embasou a
fiscalização para calcular a exação aqui exibida);
b) a causa dos pagamentos continua não demonstrada já que, insista-se, as
aludidas notas fiscais são inidôneas.
Quanto a não identificação do beneficiário, já nos ocupados disto no tópico I.3,
supra. Ficou evidenciado que a TTS não se aproveitou economicamente dos valores pagos pela
Rodrimar, não tendo, nem mesmo, remunerado os seus sócios ou lhes pago dividendos. Isto é, os
valores destinados pela autuadas à TTS tiveram como beneficiário outra pessoa, até aqui não
identificada.
A caracterização da infração, inclusive com elementos que evidenciam a fraude já
retratada no TVF, torna-se absolutamente inconteste, não havendo, aqui, nada a prover.
Por fim, um adminículo. De fato, em princípio, a autuação teria se lastreado
apenas nas DIRF e na escrituração contábil. Quanto a esta última, realmente entendo-a
insuficiente para caracterizar a hipótese tratada pelo já referido art. 61. Mas quanto as DIRF não
há dúvidas quanto a sua suficiência. Noutro giro, diga-se, a recorrente se defende a todo tempo
que os serviços ocorreram e foram pagos... ora, a ninguém é dado se defender alegando a própria
torpeza.
Assim, e a vista também desta última consideração, entendo corretas a autuação e
o acórdão recorrido.
II.4
A infração identificada e a multa qualificada
A D. Auditoria justificou o recrudescimento da penalidade imposta a partir de
dois fundamentos. Primeiramente, afirmou que estaria caracterizada, no caso, a hipótese de
fraude, tratada pelo art. 72 da Lei 4.502/64. Expôs, neste passo, que a autuada teria realizado
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

pagamentos à terceiro sem “documentação, base ou lastro jurídico” e que as prestações
registradas em sua escrita contábil, não corresponderiam “à operações comerciais
comprovadas”.
Em verdade, esta motivação não pode ser tomada de forma apartada das demais
constatações verificadas ao longo do TVF (como vem entendendo este Colegiado, para quem o
relatório fiscal deve ser tomado como um todo, e não apenas quanto ao tópico específico
destinado à justificação, v.g., da multa qualificada). E assim se fazendo, e por tudo o que foi
exposto anteriormente (mormente pelo conjunto de provas indiciárias e pelo debate encerrado no
feito), está exaustivamente demonstrado que a Rodrimar fez pagamentos à empresa inexistente,
desprovida de capacidade operacional e econômica para envidar quaisquer operações comerciais.
Este fato, diga-se, é, para além de dúvidas razoáveis, próprio e ínsito à materialidade da norma
encartada no art. 72 alhures referido, tendente, pois, à ocultar a ocorrência legalmente presumida
do fato gerador descrito pelo art. 61 da Lei 8.981/95.
E tal constatação é, per se, suficiente para motivar e validar a qualificação da
multa.
Quanto ao segundo argumento deduzido pela D. Fiscalização, no sentido de que
houve, também, sonegação, semelhante premissa deve ser tomada com o necessário cuidado. Isto
porque, neste ponto, o D. Agente Administrativo aventa que, a falta de causa dos pagamentos,
em razão da inexistência dos serviços, teria culminado com a falta de recolhimento do IRRF.
Mas, se se levar esta conclusão ao pé da letra, todos os casos em que ficar tipificada a
circunstância descrita pelo art. 61 da Lei 8.981/95 suportariam a qualificação da multa de ofício.
Não é, propriamente a ausência de causa dos pagamentos que autoriza a assunção
da conclusão de que houve sonegação; esta tem que ser examinada conjuntamente com a
premissa tratada pelo art. 71. Houve sonegação porque o contribuinte se valeu de procedimentos
fraudulentos para evitar o conhecimento do fato-tipo tributário ainda que este seja, como já dito,
presumidamente previsto pelo, por vezes mencionado, art. 61 da Lei 8.981/95.
Neste caso, seria sim factível a caracterização de uma sonegação fiscal, mas,
insista-se, por conta dos subterfúgios ilícitos empregados já para mascarar os motivos dos
pagamentos realizados.
Ainda que, talvez, por fundamentos um pouco distintos, a multa qualificada foi
corretamente aplicada, não havendo motivos para se criticar o Auto de Infração ou mesmo o
acórdão recorrido, neste ponto.
Deve-se, pois, negar provimento aos recursos também aqui.
IV
DOS DEMAIS ARGUMENTOS SUCESSIVOS.
Quanto as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade do art. 61 da Lei
8.981/95, aplica-se à espécie o entendimento cravado na Súmula/CARF de no 2, segundo a qual
aos membros deste órgão colegiado é vedado afastar a aplicação de dispositivo legal plenlmente
vigente. Veja-se:
Súmula CARF no 2
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Já em relação ao argumento, muito criativo, diga-se, atinente à revogação tácita do
preceptivo acima mencionado, ora vamos! Para lastrear a tese em testilha, os recorrentes já
partem de um sofisma ao sustentar a premissa, inusitada, de que o art. 61 presumiria de que os
pagamentos por ele tratados seriam considerados como “dividendos”.
Venia concessa, mas não há, no citado dispositivo, vírgula que possa, de qualquer
forma, sequer indiciar que o legislador pretendera exigir o IRRF à alíquota de 35% porque os
pagamentos sem causa, ou sem beneficiário identificado, se destinariam, em verdade, ao
pagamento de dividendos. Se assim o fosse, esta regra encerraria duas presunções:
a) a primeira, correta, de que tais pagamentos conformariam a hipótese de
incidência do imposto de renda, devido pelo terceiro (não identificado) a que
foram destinados os pagamentos (que deles se aproveitariam economicamente
– beneficiando-se, pois, de tais pagamentos);
b) de que a empresa pagadora tinha lucros acumulados suficientes para realizar a
respectiva distribuição.
A segunda presunção, além de absurda, não está, em nenhum ponto da regra em
exame, exprimida. Sustentar, neste passo, que tais valores seriam considerados dividendos, é
forçar a hermenêutica para desbordar os limites da norma jurídica, algo não admitido nem
mesmo pelos opositores do positivismo jurídico (que sempre defendeu, como já destacado no
tópico II.2, a observância do quadro mínimo da norma jurídica).
Os motivos determinantes da presunção encartada na lei 8.981/95 são até de
simples percepção; como não se sabe a causa e/ou os destinatários dos valores pagos, não se
conhece, também, a própria natureza das operações por eles remuneradas, não sendo, assim,
possível precisar qual alíquota seria aplicável. Majora-se a alíquota tornando-a, pois, genérica,
para abarcar todo e qualquer tipo de operação sujeita à exigência da exação federal (mesmo que,
sob o prisma eminentemente técnico, esta alíquota possa, eventualmente, ter a sua
constitucionalidade questionada – a luz, v.g., do princípio e garantia constitucional da
capacidade contributiva -, contudo, no foro próprio).
Demonstrado, pois, o sofisma, e derrubada a equivocada premissa invocada, o
restante da tese trazida pelos insurgentes desmorona como um castelo de cartas. Isto porque, para
alegar a revogação tácita das disposições do art. 61, supra, os interessados apontam para regras
legais que versam sobre a tributação de dividendos. O art. 61, insista-se, nada diz sobre este tipo
de remuneração, detendo autonomia suficiente para permitir a sua revogação, mesmo que tácita,
apenas por normas que venham a dispor sobre a situação por ele abarcada, nada mais.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

Ainda que criativa, reprise-se, semelhante construção não tem, em absoluto,
qualquer respaldo jurídico. Este argumento desmerece acolhimento sendo de se desprover, na
integra, o recurso voluntário do contribuinte e, nesta parte, os apelos dos solidários.
V
DA MATÉRIA AUTÔNOMA DEDUZIDA NOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. .
Me permitam, aqui, inverter a análise dos argumentos deduzidos pelos
corresponsáveis para examinar, de início, alegações que revolvem apenas a tese jurídica.
Neste diapasão, e no que toca à alegação de erro de identificação do sujeito
passivo, uma vez que a responsabilidade atribuída às pessoas indicadas pelo art. 135, III, do
CTN, seria, sob sua ótica, pessoal e exclusiva (afastando, assim, a possibilidade de se exigir a
exação do contribuinte), vale trazer a colação o verbete da Súmula/CARF de no 130, cujo teor
reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 130
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.605, 1202-00.740, 1302-002.549, 1302-002.788, 1302-003.215, 1401-
002.049, 1401-002.888, 2802-00.641 e 3201-002.186.
Em linhas gerais, e a par de quaisquer elucubrações teóricas adicionais, a
observância à enunciado de Sumula deste Conselho é, como já destacado, obrigatória aos
membros deste Colegiado. Improcede, assim, esta causa de pedir e pedido.
Noutro giro, e no que concerne ao argumento de que as multas punitivas não
seriam transmissíveis aos responsáveis, mais uma vez me socorro de enunciado de Sumula do
CARF. Vejam, então, o que diz a Sumula 113:
Súmula CARF no 113
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
Acórdãos Precedentes:
2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016; 9101-002.212, de
03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de 04/05/2016; 9202-
006.516, de 27/02/2018.
É verdade que o verbete acima trata dos casos de responsabilidade por sucessão.
Nada obstante, a responsabilidade à que alude o CTN, inclusive no art. 135, se dá quanto ao
“crédito tributário” e não quanto, exclusivamente, a “obrigação tributária”. Vale lembrar que o
predito diploma legal, com status de lei complementar ex ratione materiae, é explicito ao fazer a
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

distinção entre estas duas figuras. A Obrigação tributária é aquela que, a luz do art. 114, surge
com fato gerador, enquanto o crédito tributário decorreria daquela (art. 139), compreendendo, na
forma do art. 142, quando couber, também a multa porventura aplicada.
Reprise-se, assim, que, v.g., o art. 135, caput, do CTN é substancialmente claro ao
dispor que as pessoas indicadas nos seus incisos respondem pelo “crédito” e não, tão somente,
pela obrigação tributária.
Com isso, não só se afasta o pedido atinente à exclusão da multa, como também
aquele concernente à pessoalidade da pena porque, quanto este último, a luz do que foi exposto,
o seu acolhimento importaria em reconhecimento da inconstitucionalidade do predito art. 135 e
de todos os demais que versam sobre responsabilidade tributária – o que, a teor da já invocada
Sumula/CARF de no 2, nos é vedado.
Por fim, e agora quanto as assertivas tecidas pelos insurgentes acerca da ausência
de provas dos fatos ilícitos que tipificariam a hipótese versada pelo art. 135, III, é preciso
destacar de antemão que, diferentemente do que alegam, este preceito não exige o dolo como
elemento do tipo. Ele trata, tão só, do ato ilícito que pode ser, tanto doloso, como culposo.
Dito isto, a comprovação da fraude ou de qualquer ato doloso para envidar a
responsabilização dos terceiros descritos pelo aludido preceptivo é absolutamente despicienda.
Ainda assim, e por tudo o que já foi disposto acima, há, claramente, uma conduta
fraudulenta e dolosa plenamente demonstrada ao longo do TVF e confirmada neste voto. E o
vínculo entre tais condutas e os devedores solidários foi, outrossim, devidamente apontado pelo
D. Agente Autuante quando ele, da seguinte forma, pondera:
Os diretores acima responsabilizados, eleitos e reeleitos sucessivamente por
várias gestões na Rodrimar Transportes (diretor Flávio desde 1992 e o diretor Celso
Grecco desde 19995), além de terem poderes de gestação de prestadores de serviços,
também o tinha sobre o meios de pagamentos aos fornecedores da autuação, tinham
plena ciência de que os pagamentos à TTS eram indevidos.
Vejam que o fundamento utilizado pelo D. Agente Autuante não foi, como
alardeado pelos insurgentes, apenas a condição de sócios administradores, mas, isto sim, o fato
destes gestores serem os responsáveis pela contratação de serviços e pela realização dos
pagamentos respectivos. E, demonstrado que a TTS não existia de fato, tais pagamentos foram
tidos e havidos, tal qual exaustivamente provado, como fraudulentos.
A conduta destes gestores já poderia caracterizar o ato ilícito culposo, meramente,
pela falta de cautela e de fiscalização que lhes são próprias. Mas o contexto do caso revela que os
fatos aqui descortinados foram concretizados com a mácula da fraude, revelando, assim, o
próprio dolo que os recorrentes sustentam não ter sido comprovado.
Nada a prover.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721038/2019-66

VI
CONCLUSÕES.
A luz do exposto, voto por AFASTAR AS PRELIMINARES de nulidade e a
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO aos recursos
voluntários do contribuinte e dos devedores solidários.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital